Tribunal: TJMT
Processo: 1000701-58.2023.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-21
Data de publicação: 2023-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000701-58.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Regime inicial]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[SAMUEL DE OLIVEIRA VARANDA - CPF: 038.861.101-41 (ADVOGADO), RAI BARBOSA ALVES - CPF: 052.760.761-46 (PACIENTE), DECIMA TERCEIRA VARA CRIMINAL DE CUIABÁ (IMPETRADO), LUANNA LUCHOSKI ALVES IZAIAS - CPF: 048.805.905-41 (ADVOGADO), SAMUEL DE OLIVEIRA VARANDA - CPF: 038.861.101-41 (IMPETRANTE), LUANNA LUCHOSKI ALVES IZAIAS - CPF: 048.805.905-41 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 13a VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: RAI BARBOSA ALVES
IMPETRANTE: SAMUEL DE OLIVEIRA VARANDA, LUANNA LUCHOSKI ALVES IZAIAS

IMPETRADO: JUÍZO DA 13a VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL

E M E N T A

HABEAS CORPUS
- TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO - SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA -
ALTERAÇÃO DO REGIME PRISIONAL IMPOSTO EM SENTENÇA - VIA IMPRÓPRIA - MATÉRIA QUE DESAFIA RECURSO PRÓPRIO - PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE DAS DECISÕES JUDICIAIS – APELAÇÃO EM PROCESSAMENTO - ORDEM NÃO CONHECIDA.

É cediço que na estreita via do
Habeas Corpus
não é possível a análise de questões que desafiem recursos próprios, não sendo admitido o presente remédio constitucional como sucedâneo de regular recurso, salvo em casos excepcionalíssimos de flagrante ilegalidade.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1000701-58.2023.8.11.0000

PACIENTE: RAI BARBOSA ALVES
IMPETRANTE: SAMUEL DE OLIVEIRA VARANDA, LUANNA LUCHOSKI ALVES IZAIAS

IMPETRADO: JUÍZO DA 13a VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus,
impetrado pelo Advogado Samuel De Oliveira Varanda em favor de
RAI BARBOSA ALVES
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

Narram os impetrantes que o paciente foi condenado pela prática, em tese, do crimes tipificados no art. 33, “
caput
” da Lei n. o 11.343/06 e art. 12 da lei 10.826/03, restando apenado com reprimenda de 5 anos de reclusão e 1 ano de detenção, e a condenação de 510 dias-multa, fixando-lhe o regime para cumprimento da reprimenda o
FECHADO
, sendo, ainda, indeferido o direito de apelar em liberdade.

Aduz que há manifesta ilegalidade na decisão objurgada, pois imposta pena inferior a oito anos e sendo o paciente primário e as circunstâncias judiciais favoráveis o regime prisional deveria ser o semiaberto.

Diante disso, requereu, liminarmente, a concessão da ordem para o fim de determinar a readequação do regime inicial da reprimenda, impondo-lhe o regime inicial semiaberto.

A liminar foi indeferida, id. 155513170, ocasião que foi dispensada as informações.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela DENEGAÇÃO DA ORDEM, conforme ID. 157710185.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: RAI BARBOSA ALVES
IMPETRANTE: SAMUEL DE OLIVEIRA VARANDA, LUANNA LUCHOSKI ALVES IZAIAS

IMPETRADO: JUÍZO DA 13a VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Resume-se a questão quanto ao regime prisional imposto ao paciente na sentença condenatória, qual seja, o fechado, a despeito de ter havido a fixação de reprimenda inferior a 08 anos de reclusão.

Na hipótese, foi imposto o regime fechado com base nas circunstâncias concretas do caso como a quantidade e a variedade de drogas apreendidas,
in verbis:

“ (...)

ISTO POSTO e por tudo mais que dos autos consta, com as fundamentações necessárias, nos moldes do art. 5o, inciso IX, da Constituição Federal, JULGO TOTALMENTE PROCEDENTE A DENÚNCIA para CONDENAR o denunciado RAI BARBOSA ALVES, (...) nas sanções do artigo 33, “caput”, da Lei n. 11.343/06 e art. 12 da Lei 10.826/03.

Diante desses fatos, FIXO a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão e em 500 (quinhentos) dias-multa.

Segunda Fase:

Inexiste atenuante ou agravante a ser considerada.

Por isso, MANTENHO a pena nesta fase intermediária, tal como já fixada na fase anterior.

Terceira fase:

Concernente ao redutor do §4o, do art. 33, da Lei n.o 11.343/06, embora o condenado seja primário, é certo que o variedade e quantidade da droga apreendida
(cerca de 2.325kg de COCAÍNA e 2,43g de MACONHA),
além da apreensão de petrechos utilizados na preparação do entorpecente (balança de precisão e faca com resquícios da droga), são circunstâncias que revelam a dedicação as atividades criminosas, nos termos do Enunciado n. 30 do TJMT:

“A quantidade, a forma de acondicionamento da droga apreendida, como também a existência de apetrechos utilizados para comercialização de substância entorpecentes, são fundamentos idôneos a evidenciar dedicação à atividade criminosa, de modo a afastar a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4°, da Lei n. 11.343/2006. (Redação alterada pelo Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 100269/2017, disponibilizado no DJE no 10257, em 16/05/2018)”.

Por isso, NEGO a concessão do benefício previsto no §4o, do art. 33, da Lei de Tóxico.

Desta feita e não havendo causa de aumento de pena ser considerada, TORNO A PENA CONCRETA E DEFINITIVA em desfavor RAI BARBOSA ALVES, brasileiro, solteiro, segurança autônomo, natural de Cuiabá/MT, nascido em 20/10/1994, portador do RG 23909862 SSP/MT e inscrito no CPF 052.760.761-46, filho de Josis Alves da Guia e Tereza Cristina da Silva Barbosa, residente na Rua Residencial Toco Preto, Bairro Novo Paraíso, em Cuiabá/MT, no patamar de 05 (cinco) anos de reclusão.

Levado pelos mesmos critérios, APLICO a pena de multa em 500 (quinhentos) dias, que atento ao art. 60, caput, do Código Penal e ponderando a situação socioeconômica do réu, fixo valor do dia-multa em 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Dosimetria para o art. 12 da Lei n. 10.826/03:

Primeira Fase:

No que diz respeito ao crime de posse irregular de munição de uso permitido – art. 12 da Lei 10.826/03 -, reputando favoráveis às circunstancias judicial, DEIXO de pronunciar a respeito.

Assim, FIXO a pena base em 01 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa.

Segunda Fase:

Inexiste circunstância atenuante ou agravante a ser considerada.

Por isso, MANTENHO a pena nesta fase intermediária, tal como já fixada na fase anterior.

Terceira Fase:

Não há causa de aumento ou de diminuição de pena a ser considerada.

Por essa razão, TORNO A PENA CONCRETA E DEFINITIVA em desfavor de RAI BARBOSA ALVES, brasileiro, solteiro, segurança autônomo, natural de Cuiabá/MT, nascido em 20/10/1994, portador do RG 23909862 SSP/MT e inscrito no CPF 052.760.761-46, filho de Josis Alves da Guia e Tereza Cristina da Silva Barbosa, residente na Rua Residencial Toco Preto, Bairro Novo Paraíso, em Cuiabá/MT, no patamar de 01 (um) ano de detenção.

Levado pelos mesmos critérios, APLICO a pena de multa em 10 (dez) dias, que atento ao art. 60, caput, do Código Penal e ponderando a situação socioeconômica do réu, fixo valor do dia-multa em 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Nos termos do art. 69 do Código Penal, efetuo a soma das penas das 02 (duas) espécies criminosas, encontrando a pena definitiva final para o réu RAI BARBOSA ALVES, brasileiro, solteiro, segurança autônomo, natural de Cuiabá/MT, nascido em 20/10/1994, portador do RG 23909862 SSP/MT e inscrito no CPF 052.760.761-46, filho de Josis Alves da Guia e Tereza Cristina da Silva Barbosa, residente e domiciliado na Rua Residencial Toco Preto, Bairro Novo Paraíso, em Cuiabá/MT, em 05 (cinco) anos de reclusão e 01 (um) ano de detenção.

Condeno, ainda, o réu ao pagamento de 510 (quinhentos e dez) dias-multa, pelos crimes do art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006 c/c art. 12 da Lei 10.826/03, fixando o valor do dia multa em 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente na época dos fatos.

Tendo em vista que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 1052700/MG, referente ao Tema 972 da repercussão geral, cuja publicação se deu em 01/02/2018, declarou a inconstitucionalidade do §1o, do art. 2o, da Lei n. 8.072/90, faço a fixação do regime inicial para cumprimento da pena de acordo com o disposto pelo art. 33 do Código Penal Brasileiro.

Por isso, atento ao período de prisão provisória cumprida pelo condenado (CPP, art. 387, §2o), mas em observância aos critérios previstos no art. 59 c/c art. 33, §2o, alínea “b”, ambos do Código Penal e Enunciado n. 47 do TJMT, FIXO o regime prisional de início em FECHADO.

Da mesma forma, com fundamento no que dispõe o art. 59 da Lei n.o 11.343/06 e Enunciado n. 50 TJMT, ratificando os fundamentos da prisão cautelar decretada no APFD n. 1002127-13.2022.8.11.0042 reanalisada e mantida pelas r. decisões de Id. 89217476 e 103481383, NEGO ao condenado o direito de recorrer em liberdade e MANTENHO, por conseguinte, sua prisão cautelar nesta fase processual, já que presentes os fundamentos da prisão preventiva, notadamente, a fim de garantir a ordem pública, assegurar a aplicação da lei penal e evitar a reiteração delituosa. (...)”.

Com efeito,
não visualizo flagrante ilegalidade na sentença ao fixar o regime fechado
, isso porque a quantidade da droga demonstra a gravidade concreta do delito, justificando, por força do princípio da individualização da pena, o agravamento do regime, neste sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. INCIDÊNCIA DO REDUTOR PREVISTO NO § 4o DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/06. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. REGIME FECHADO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. GRAVIDADE CONCRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...)

No caso, a apreensão de quantidade expressiva de drogas (2,3kg de maconha), apontada de forma supletiva, e os demais elementos - diálogos, fotos e vídeos extraídos do celular do apenado, a sua própria confissão e o relatório de investigação - evidenciam a dedicação ao tráfico de drogas, conclusão que não pode ser afastada em habeas corpus, por demandar reexame aprofundado de matéria fática.

2. A quantidade da droga demonstra a gravidade concreta do delito, justificando, por força do princípio da individualização da pena, o agravamento do aspecto qualitativo (regime) da pena. Precedentes.

3. Agravo regimental desprovido.(AgRg no HC n. 784.191/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 19/12/2022, DJe de 22/12/2022.)”

Ademais, em consulta aos autos na origem, constata-se que a defesa já interpôs o devido recurso de apelação.

Assim, além de não haver, a princípio, patente constrangimento ilegal a ser sanado por este instrumento, considerando a fundamentação empregada pelo juízo
a quo
para justificar a imposição do regime mais gravoso no caso, tem-se que os impetrantes almejam, por meio da impetração, desconstituir parcialmente sentença condenatória - o que não se admite pela estreita via do
writ
, seja por não comportar o revolvimento do arcabouço fático-probatório, seja, ainda, por não poder ser utilizado como sucedâneo recursal, em atenção ao princípio da unirrecorribilidade das decisões judiciais.

Neste sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS JULGADO PREJUDICADO. PRETENSÃO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL DEDUZIDA CONCOMITANTEMENTE NO WRIT E EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. QUESTÃO ANALISADA NO MEIO PRÓPRIO. PERDA DO OBJETO. PRECEDENTES.

1. O presente habeas corpus, impetrado em benefício de Alberto Pereira - no qual se busca a reforma da dosimetria das penas impostas na sentença penal que condenou o paciente por tráfico de drogas e associação ao narcotráfico nos autos no 033.03.006441-7 da 1a Vara Criminal da Comarca de Itajaí-SC, ao final, fixando-as definitivamente e em concurso material ao máximo previsível de 7 (sete) anos e 7 (sete) meses de reclusão, em razão da interposição de agravo em recurso especial perante esta Corte - perdeu seu objeto, eis que o AREsp n. 1.706.557/SC foi julgado em 8/9/2020, com trânsito em julgado em 13/10/2020.

3. [...] dizem os precedentes do Superior Tribunal de Justiça que, havendo a interposição de recurso e impetração de habeas corpus com objetos idênticos, o julgamento do recurso pela Turma deste Tribunal prejudica o exame da impetração, haja vista a reiteração de pedidos (AgRg no HC n. 492.527/SP, de minha relatoria, Sexta Turma, DJe 20/11/2020).

4. Ao impetrar habeas corpus após a interposição de recurso especial, cujo fundamento abrange o constante no writ, a defesa pretende a obtenção da mesma prestação jurisdicional nas duas vias de impugnação, circunstância que caracteriza ofensa ao princípio da unirrecorribilidade das decisões judiciais (AgRg no HC n. 560.166/RO, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 2/3/2020).

5. Em atenção ao princípio da unirrecorribilidade das decisões, não é possível a impetração de habeas corpus para tratar de máculas já suscitadas em recurso especial. Precedentes (AgRg no HC n. 573.510/SP, Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 3/8/2020).

6. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 590.414/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 4/5/2021, DJe de 10/5/2021.)”.

Ante o exposto, não conheço do
habeas corpus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/02/2023